Tribunal: TJES
Processo: 5001839-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001839-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JULIAM FABIO DE ALMEIDA LIZARRAGA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EVIDENCIADOS. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

2. No caso dos autos, adequada a concessão de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel, notadamente diante da mudança da conta bancária do consignante por determinação do empregador que inviabilizou o pagamento de parcelas da avença firmada entre os litigantes.

2. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 15 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5001839-05.2025.8.08.0000

Agravante:

Banco do Brasil S/A

Agravado:

Juliam Fábio de Almeida Lizarraga

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada pelo agravado, deferiu parcialmente a tutela de urgência pugnada para determinar que o agravante
“[...]
suspenda, imediatamente, os demais atos do procedimento legal de leilão extrajudicial do imóvel, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite da dívida[...]
.”
(ID. 12126687)

Em suas razões, o agravante desenvolve grande parte de seu arrazoado com alegações absolutamente dissociadas do caso vertente, na medida em que alega possibilidade de homologação de
“[...]cálculos apresentados, em desacordo com os termos da Sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública[...]”
e ausência de juntada de contracheques pelo autor, quando na verdade trata-se de ação de consignação em pagamento em que o agravado alega impossibilidade de pagamento das parcelas por alteração de instituição financeira onde recebe seus salários por seu empregador.

Por meio da decisão ID. 12208857 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 12778529)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 30 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada pelo agravado, deferiu parcialmente a tutela de urgência pugnada para determinar que o agravante
“[...]
suspenda, imediatamente, os demais atos do procedimento legal de leilão extrajudicial do imóvel, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite da dívida[...]
.”
(ID. 12126687)

Em suas razões, o agravante desenvolve grande parte de seu arrazoado com alegações absolutamente dissociadas do caso vertente, na medida em que alega possibilidade de homologação de
“[...]cálculos apresentados, em desacordo com os termos da Sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública[...]”
e ausência de juntada de contracheques pelo autor, quando na verdade trata-se de ação de consignação em pagamento em que o agravado alega impossibilidade de pagamento das parcelas por alteração de instituição financeira onde recebe seus salários por seu empregador, motivo pelo qual não conheço de tais argumentos por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Quanto ao mais, apuro dos autos que o agravante se volta contra a determinação de suspensão do leilão extrajudicial de imóvel, eis que a medida consta da avença firmada com o autor, bem como o valor das astreintes fixadas pelo juízo, o qual reputa exorbitante. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 12126684)

Ocorre que, ao que parece, a inadimplência contratual do agravado decorreu de mudança da conta corrente promovida por seu empregador, pela qual a parte recebia salários e na qual ocorriam os descontos consignados. Como não conseguiu a emissão de boletos pelo agravante para continuar os pagamentos dessa forma e alegou dificuldade em contactar a agência da instituição financeira recorrente onde firmou a avença e, ademais, diante da inevitável inadimplência, socorreu-se o autor da ação de consignação em pagamento originária, na qual vem promovendo dos depósitos regularmente.

Nesse contexto, diante das peculiaridades do caso, prudente a ordem de suspensão do leilão desencadeado pelo agravante em relação do imóvel financiado com a verba contratada pelo recorrente.

Tais constatações, portanto, culminam por evidenciar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida urgente em debate pois, como se sabe
,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

No caso dos autos, portanto, as circunstâncias não evidenciam a existência concomitante dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada pelo recorrido na origem, o que denota o acerto da atividade judicante e inviabiliza sua revisão em sede recursal.

Além disso, tenho por evidente que os valores das astreintes fixadas em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia pelo julgador de origem não se revela desproporcional frente à capacidade financeira do recorrente, sobretudo porque limitado ao total do débito
mencionado na decisão agravada, no montante de R$372.500,00 (trezentos e setenta e dois mil e quinhentos reais).

Anoto, ademais, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Assim, da análise das peculiaridades do caso vertente, não vejo como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o recurso integrativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.